Tribunal: TJBA
Processo: 8027738-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027738-71.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSENADE MARTINS DA SILVA e outros Advogado(s): UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE CUSTODIADO EM HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMNETO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUMULA 362, STJ. DATA DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOSENADE MARTINS DA SILVA PROVIDA. 1. É dever Estado zelar pelos detentos/custodiados, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLIX, dispõe que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, responsabilizando-se por eventuais danos causados. 2. O STF, em julgamento de Recurso Extraordinário submetido à sistemática de Repercussão Geral, consagrou que a responsabilidade do Estado nos casos de morte de detento, tanto para as condutas comissivas quanto para as omissivas, é objetiva, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal (STF, RE nº 841.526/RS, Relator: Ministro LUIZ FUX, DJe de 01/08/2016). 3. A fixação do dano deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento desmotivado da vítima, observada a peculiaridade do caso concreto. 4. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal a genitora do falecido. 5. A indenização por danos morais deve ser proporcional e adequada ao dano suportado, pelo que entendo majorar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado em sentença, para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), vez que suficiente para mitigar o sofrimento da parte ofendida, atendendo ao caráter pedagógico e preventivo da medida. 6. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (SÚMULA 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOSENADE MARTINS DA SILVA PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8027738-71.2021.8.05.0001, em que figuram, como apelantes e apelados, JOSENADE MARTINS DA SILVA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA, para determinar que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incida desde a data do arbitramento e, DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOSENADE MARTINS DA SILVA, para condenar o Estado da Bahia a pagar à autora, a título de pensão, o valor correspondente a 1/3 do salário - mínimo, desde a data do óbito até o falecimento da beneficiária, bem como majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000 (cem mil reais); e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator